Tribunal: TCU
Processo: 034.345/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13260/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.345/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claire Roberta da Silva e Silva (XXX.390.202-XX); Helder Jose Carneiro Moura Junior (XXX.888.982-XX); Hellen Patricia Fernandes Sousa (XXX.950.762-XX); Jean Ricardo Vieira da Silva (XXX.937.192-XX); Jessica Monteiro de Medeiros (XXX.438.452-XX); Luana Renata Dutra Rebelo (XXX.960.592-XX); Wanessa Gusmao de Farias (XXX.412.342-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.